Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI PENAL. REVISÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta por I. T. O. visando readequar a pena definitiva que lhe foi imposta pela 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, pela prática de crime de ato obsceno (art. 233 do CP).
2. Alega que a dosimetria da pena não observou os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ e deste TJDFT. Pede a revisão da sentença para que seja aplicado, o critério objetivo-subjetivo de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, na primeira fase, e a fração de 1/6, na segunda fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos somente será admitida: "I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."
5. Assim, a revisão da coisa julgada é medida excepcional e o acolhimento da pretensão desconstitutiva deve se limitar aos casos de manifesta ilegalidade ou de evidente erro técnico/judicial, não se confundindo com a avaliação de provas ou interpretações jurídicas. Registra-se, ainda, que essa ação autônoma não pode ser utilizada como apelação, sob pena de se permitir reexame da decisão condenatória transitada em julgado. Nesse sentido: Acórdão 2070446 e Acórdão 2071369.
6. A parte não demonstrou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena. O fato de o Juízo de origem não ter se valido das frações de 1/8 e 1/6 para valorar, respectivamente, a primeira e segunda fases da dosimetria da pena não configura, por si só, ilegalidade ou erro técnico/judicial. O magistrado tem discricionariedade de escolher o patamar de majoração que entender adequado conforme o caso concreto.
7. Em relação à primeira fase da dosimetria da pena, muito embora a jurisprudência costume utilizar o critério objetivo-subjetivo de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao delito, é permitido ao magistrado valorar a circunstâncias judiciais no patamar de 1/6 para cada vetor desfavorável a partir da pena mínima prevista no delito em abstrato. Dessa maneira, para a fixação da pena-base pode se adotar a fração superior de 1/6 ou 1/8. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2069374.
8. No caso, verifica-se que a sentença rescindenda aplicou o critério de 1/6 na primeira fase da dosimetria, majorando a pena mínima abstrata em 45 dias, exasperação justificável ante a existência de 7 (sete) condenações utilizadas como maus antecedentes.
9. No mesmo sentido, também se considera justificável a exasperação da segunda fase da dosimetria em patamar superior quando verificado no caso concreto a necessidade de uma reprimenda maior, o que se nota no caso em questão onde a pena-base foi agravada pela reincidência em razão de crime praticado mediante violência e corrupção de menor.
10. Portanto, não estão presentes as hipóteses do art. 621 do CPC a permitir a revisão da decisão condenatória transitada em julgada.
IV. DISPOSITIVO
11. Revisão criminal desprovida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070446, 0738951-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2071369, 0719085-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025; TJDFT, Acórdão 2069374, 0711399-34.2024.8.07.0014, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.